Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-74.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215 do ECA).
2. Estando comprovadas a autoria e a materialidade infracionais, deve ser imputado ao representado a prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas.
3. Impossível desclassificar a conduta para a forma prevista no art. 28 da LAD, uma vez que ficou demonstrada a prática da traficância.
4. Constatado que as intervenções estatais pretéritas, por meio da aplicação de medidas socioeducativas mais brandas, não surtiram o efeito esperado, vez que o adolescente reitera na prática de atos infracionais, a internação é adequada ao caso.
5. Recurso não provido.